Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. ATOS EXECUTÓRIOS. INÍCIO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, buscando a absolvição sumária do acusado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar eventual atipicidade da conduta, notadamente pela inexistência de atos executórios.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. 4.1. No caso, deve ser mantida a decisão de pronúncia quando o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado teria tentado atear fogo na residência com as vítimas em seu interior, não se tendo consumado o delito em razão de fatos alheios à vontade do agente.
5. A ação de espalhar a substância inflamável no imóvel caracteriza início de atos executórios, não havendo que se falar em reconhecimento de atos meramente preparatórios.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.